Tribunal: TJPA
Processo: 0803590-08.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803590-08.2022.8.14.0133

APELANTE: REGINA MUNIZ MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803590-08.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
REGINA MUNIZ MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE EXECUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso de REGINA MUNIZ MARQUES, para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, mantendo-se a condenação por danos materiais fixada em primeiro grau.
O agravante alegou ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade civil e ausência de dano moral, sustentando ter atuado apenas como agente financeiro do Programa “Minha Casa Minha Vida”. A agravada, por sua vez, pugnou pela manutenção da decisão, argumentando que o Banco atuou como agente executor de políticas públicas habitacionais, sendo responsável solidário pelos vícios construtivos e danos causados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa “Minha Casa Minha Vida”; e
(ii) se estão configurados os danos morais indenizáveis decorrentes da entrega de imóvel com vícios construtivos graves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da inovação recursal e da preclusão consumativa.
A preliminar de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, pois não foi arguida na apelação, configurando violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum (art. 1.013 do CPC). O Agravo Interno não é meio idôneo para introduzir fundamento novo, sob pena de supressão de instância.

4.Da legitimidade passiva do Banco do Brasil.
Ainda que superado o óbice processual, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua, no PMCMV – Faixa 1, como agente executor de políticas públicas habitacionais, e não apenas como mero financiador. Nessas hipóteses, a instituição financeira é responsável pela fiscalização da obra, escolha da construtora e liberação de recursos conforme o avanço físico do empreendimento, integrando, assim, a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos vícios construtivos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5.Da responsabilidade civil objetiva.
Configuram-se os pressupostos da responsabilidade objetiva previstos no art. 14 do CDC:
(i) conduta – entrega de imóvel com defeitos e falha na fiscalização; (ii) dano – prejuízos materiais e morais decorrentes dos vícios construtivos;
(iii) nexo causal – relação direta entre a atuação do Banco e os danos verificados.O risco da atividade e o dever de segurança impõem o dever de indenizar independentemente de culpa.

6.Da configuração do dano moral.
O dano moral, no caso, decorre in re ipsa da frustração do direito à moradia digna, constitucionalmente assegurado (art. 6º da CF). A entrega de imóvel com vícios compromete a habitabilidade e gera abalo que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:
7.Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

8. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis adquiridos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor de políticas públicas habitacionais.

9. A responsabilidade do agente executor é objetiva, decorrente do risco da atividade e da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

10. O dano moral oriundo da entrega de imóvel com vícios construtivos que frustra o direito à moradia digna configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de sofrimento específico.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, art. 1.013; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III; Decreto nº 7.499/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.102.539, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. TJ-SP, AC 1039285-59.2019.8.26.0602, Rel. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2021. TJ-AC, AC 0702621-24.2020.8.01.0001, Rel. Des. Francisco Djalma, Segunda Câmara Cível, j. 18/06/2021. TJPA, Apelação Cível nº 0803065-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02/04/2025. TJPA, Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 31/03/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803590-08.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
REGINA MUNIZ MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 29830492), que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso interposto por REGINA MUNIZ MARQUES, para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a condenação por danos materiais fixada em primeiro grau.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como agente financeiro no Programa “Minha Casa Minha Vida”; a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, por inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre sua atuação e os vícios construtivos e a inexistência de dano moral, por se tratar de meros aborrecimentos.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por REGINA MUNIZ MARQUES, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, sob o fundamento de que o Banco do Brasil atuou como agente executor de políticas públicas de habitação popular (PMCMV – Faixa 1), sendo responsável solidário pelos vícios construtivos e pelos danos decorrentes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator:

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de a
dmissibilidade,
conheço do Agravo Interno.

2. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

AD CAUSAM

Inicialmente, cumpre registrar que a tese de ilegitimidade passiva, arguida pelo agravante em sede de Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal.

Da análise atenta dos autos, verifica-se que, em seu recurso de Apelação ID. 26629811, o Banco do Brasil S/A fundamentou suas preliminares unicamente na (i) incompetência da Justiça Estadual, (ii) na impugnação aos benefícios da justiça gratuita e (iii) no chamamento da União/FAR ao polo passivo. Em nenhum momento, nas razões daquele recurso, foi devolvida a este Tribunal a questão da ilegitimidade passiva do agente financeiro.

O Agravo Interno é o meio idôneo para submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática do relator, mas seu escopo de análise está estritamente limitado às questões efetivamente decididas e que foram objeto do recurso principal. A introdução de fundamento novo, não ventilado na apelação, viola o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
(art. 1.013 do CPC) e a preclusão consumativa.

Aceitar a análise de tal matéria neste momento processual configuraria, ainda, indevida supressão de instância, pois o debate não foi proposto no momento oportuno.

Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não deve ser conhecida.

3. DA ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA (OBITER DICTUM)

Contudo, ainda que fosse possível superar tal óbice processual, o que se admite apenas a título de argumentação (ad argumentandum tantum), a preliminar não prosperaria no mérito.

A legitimidade das partes, enquanto condição da ação, deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, com base na narrativa fática apresentada na petição inicial. No caso em tela, a parte autora imputa ao banco a responsabilidade pela falha na fiscalização da obra e entrega de imóvel com vícios, o que, por si só, já estabelece a pertinência subjetiva da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, ultrapassando a análise meramente abstrata, a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a legitimidade passiva
da instituição financeira quando sua atuação no PMCMV – especialmente na Faixa 1, destinada a famílias de baixa renda e operada com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) – extrapola a de um simples financiador.

Nesse contexto específico, o agente financeiro atua como um verdadeiro
agente executor de políticas públicas habitacionais. Suas atribuições envolvem a escolha da construtora, a fiscalização da execução da obra e a liberação de recursos condicionada ao avanço físico do projeto. Tal ingerência o posiciona como integrante da cadeia de fornecimento, sendo responsável solidário perante o consumidor por vícios no produto/serviço entregue, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada. Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO”. (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1 . A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco.
3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida, PMCMV, na forma do Decreto n. 7.499/2011 (p. 108 item 1, A). 4. Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.
5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021).(grifei)

Dessa forma, tendo o Banco do Brasil atuado na gestão e fiscalização do empreendimento, sua legitimidade para responder aos termos da presente ação é inequívoca.

4. DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do Agravo Interno. A decisão monocrática deve ser mantida, pois os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos que levaram ao reconhecimento de sua responsabilidade civil.

4.1. Da Responsabilidade Civil Objetiva e do Dever de Indenizar

Como exaustivamente demonstrado, a responsabilidade do Banco do Brasil no caso concreto é
objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor por vícios na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

A atuação do banco como gestor do empreendimento cria para o beneficiário do programa a justa expectativa de que o imóvel entregue atenderá aos padrões mínimos de segurança e habitabilidade. A existência de um laudo técnico, não impugnado por contraprova de igual valor, que atesta a presença de vícios construtivos relevantes, evidencia a
falha na prestação do serviço de fiscalização e entrega.

Presentes, portanto, os três pressupostos da responsabilidade civil objetiva:
1- A conduta (comissiva ou omissiva): A entrega de um imóvel com defeitos e a negligência no dever de fiscalização; 2- O dano: Os prejuízos materiais (vícios construtivos) e morais (frustração e insegurança) sofridos pela agravada; 3- O nexo de causalidade: A relação direta entre a atuação deficiente do banco (e da construtora por ele selecionada) e os danos verificados no imóvel.

Não há que se falar, portanto, em ausência de ato ilícito ou de nexo causal. A responsabilidade decorre do risco da atividade desenvolvida e da violação do dever de segurança imposto a todos os fornecedores na relação de consumo.

4.2. Da Configuração do Dano Moral e da Manutenção do
Quantum
Indenizatório

Insiste o agravante na tese de que os fatos narrados configuram mero aborrecimento. A tese é descabida.

A aquisição da casa própria é, para a grande maioria da população brasileira, o projeto de vida mais importante. Quando essa conquista, viabilizada por um programa social que visa garantir o
direito fundamental à moradia (art. 6º da Constituição Federal), é frustrada pela entrega de um bem viciado, o abalo psicológico transcende, e muito, os dissabores do cotidiano.

A angústia de residir em um imóvel que não oferece a segurança esperada, o sentimento de impotência diante da necessidade de reparos e a frustração de um sonho transformado em pesadelo são elementos que configuram, inequivocamente,
lesão a direito da personalidade, passível de reparação.

O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na decisão agravada, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É quantia suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora, sem gerar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que serve como fator de desestímulo, cumprindo seu caráter pedagógico para que o agente financeiro atue com maior diligência em empreendimentos futuros.

No assunto, vejamos como vem decidindo nosso E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE EXECUTOR. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BENEDITA PANTOJA DE OLIVEIRA e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
– PMCMV. A autora pleiteia a reforma da sentença quanto à não concessão de danos morais. O Banco, por sua vez, alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade técnica, requerendo a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão dos vícios construtivos constatados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo quando atua como executor do PMCMV, e não apenas como agente financeiro, conforme contrato celebrado sob o Decreto n.º 7.499/2011 e jurisprudência do STJ.

2. A inversão do ônus da prova está justificada pela hipossuficiência técnica da parte autora e pela verossimilhança das alegações, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC, sendo devidamente produzida prova pericial que constatou os vícios estruturais no imóvel.

3. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, garantido constitucionalmente, configura-se in re ipsa quando há comprovação de vícios construtivos graves, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psicológico específico.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Benedita Pantoja de Oliveira parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

(Apelação Cível nº 0803065-26.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha
Casa
Minha
Vida
.

2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

9. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

(Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de Id. 29830492 por seus próprios fundamentos, ora reforçados.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÕNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025